Tribunal: TJDFT
Processo: 0723576-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723576-74.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A., NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, SOMPO SEGUROS S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se ambas as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento dos recursos por violação ao princípio da dialeticidade suscitadas nas contrarrazões apresentadas respectivamente no ID 33490786 e ID 33490788. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora